Tribunal: TJDFT
Processo: 0704184-20.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0704184-20.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: ANTONIO MARTINS DA CUNHA FILHO AGRAVADO: LUIZ CARLOS DA SILVA RAMOS Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Antônio Martins da Cunha Filho (Id. 32596606) contra a r. decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 0733295-17.2020.8.07.0001, movida por Luiz Carlos da Silva Ramos, homologou os cálculos da Contadoria, nos termos seguintes: “Na petição de ID109782695 a parte executada afirma que está sendo cobrado valor superior ao devido. Afirma que a execução tem por base o contrato de locação, que o exequente está cobrando o valor de R$ 36.763,98. Que foi bloqueado o valor de R$ 36.763,98, exatamente o valor apontado na inicial, todavia foi levantado o valor de R$ 36.994,80. Ademais, o exequente ainda teria indicado o débito remanescente de R$ 8.827,63 assim especificados: R$ 1.971,46 (um mil novecentos e setenta e um reais e quarenta e seis centavos), correspondente à correção monetária de 06 de outubro de 2020 a 26 de abril de 2021; R$ 2.711,48 (dois mil setecentos e onze reais e quarenta e oito centavos) relacionados com juros no mesmo período; R$ 4.144,69 (quatro mil, cento e quarenta e quatro reais e sessenta e nove centavos) referentes aos honorários de sucumbência. Com relação à inclusão no débito executado das parcelas vencidas após o ajuizamento da presente execução, assim como deferido, apontou a importância de R$ 32.712,20 (trinta e dois mil, setecentos e doze reais e vinte centavos), abrangendo as prestações vencidas de 05 de novembro de 2020 a 05 de abril de 2021, no valor de R$ 21.988,11 (vinte e um mil, novecentos e oitenta e oito reais e onze centavos), os honorários de sucumbência, no montante de R$ 4.391,62 (quatro mil, trezentos e noventa e um reais e sessenta e dois centavos), e honorários contratuais de R$ 2.634,97 (dois mil, seiscentos e trinta e quatro reais e noventa e sete centavos). Bem como o aluguel vencido em 05 de maio do corrente ano, correspondente a vinte e cinco (25) dias de abril, no valor de R$ 3.727,50 (três mil, setecentos e vinte e sete reais e cinquenta centavos), abrangendo o aluguel no valor de R$ 2.823,87 (dois mil, oitocentos e vinte e três reais e oitenta e sete centavos), os honorários contratuais de R$ 564,77 (quinhentos e sessenta e quatro reais e setenta e sete centavos) e os honorários de sucumbência de R$ 338,86 (trezentos e trinta e oito reais e oitenta e seis centavos). Assim, requer que sejam consideradas tais ponderações para retificação do cálculo. Intimado a se manifestar sobre os cálculos da Contadoria, o exequente nada falou (ID109782695). Pois bem. Analisando a planilha de ID107884862, apontando o débito remanescente de R$ 57.201,68, tem-se que consta a correta apuração dos valores devidos e o abatimento do montante já pago, bem como o acréscimo das parcelas que se venceram no curso do processo. Ademais, constou da planilha da contadoria os honorários de 10%, conforme fixados por este Juízo e os pontos levantados pelas partes foram todos esclarecidos. Com efeito, o valor depositado é o que deve ser abatido dos cálculos, porque os cálculos são atualizados até a data do depósito, daí se faz o abatimento, para então se prosseguir com incidência de juros e correção monetária e juros de mora sobre o saldo devedor, considerando que após o depósito os encargos de correção e juros ficam a cargo da instituição depositária, o que foi esclarecido pela Contadoria. Com relação ao depósito realizado em outro feito, ressalto que o depósito de caução realizado em ação diversa não poderá ser usado nesses autos, salvo manifestação de ambas as partes para que esse montante seja abatido. Ademais, os equívocos dos valores de novembro de 2020 e julho de 2021 já foram retificados pela Contadoria. Logo, diante do exposto homologo os cálculos da Contadoria (ID107884862). Fica a parte executada intimada a depositar o valor remanescente. Prazo de 15 (quinze) dias.” (Id. 111065087 na origem) O Agravante narra que se trata, na origem, de execução de título executivo extrajudicial referente aos aluguéis não pagos pelo locatário de contrato no qual figura como fiador. Relata que opôs os Embargos à Execução n. 0741468-30.2020.8.07.0001, aos quais não foi concedido efeito suspensivo, razão da continuidade do processo executório. Em razão da controvérsia acerca do montante devido, os autos foram remetidos para cálculos da Contadoria, cuja homologação pelo Juízo a quo motivou o presente recurso. Pretende o Agravante a compensação no saldo devedor de R$ 20.607,37, depositado em juízo em favor do Agravado na Ação de Despejo n. 0722554-15.2020.8.07.0001. Rejeita o entendimento do Juiz de que a compensação de valor depositado em outro feito judicial exigiria a concordância do credor. Aponta prejuízos ao devedor pela incidência de juros e correção monetária sobre o saldo devido, pois parte considerável do valor já estaria depositado, desde 3.11.2020. Salienta que o valor depositado na referida ação de despejo tem relação com a pretensão executória dos aluguéis devidos. Argumenta haver excesso de execução, porquanto a soma dos valores bloqueados em suas contas (R$ 36.994,80) – e já levantados pelo Exequente – com o valor depositado na Ação de Despejo (R$ 20.607,37) é superior ao valor originário da Execução (R$ 36.763,98). Invoca o princípio da execução menos gravosa (art. 805 do CPC). Diz haver risco iminente de novas constrições patrimoniais, em razão do débito remanescente apontado nos cálculos da Contadoria. Assim, requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, pede a reforma da decisão agravada, para a compensação do valor depositado na ação de despejo em novo cálculo da Contadoria, com os respectivos consectários legais, desde a data do depósito. Preparo recolhido – Id. 32597909. É o relato do necessário. Dos Processos Relacionados na Origem A lide em questão teve origem na Ação de Despejo n. 0722554-15.2020.8.07.0001, movida em 22.7.2020 pelo locador, Luiz Carlos da Silva Ramos, contra o locatário, Jayro Gabriel Fonseca Dornelles, objetivando a rescisão do contrato de locação do imóvel localizado na SHIS QI 31, Condomínio Lago Sul, Conjunto C, Casa 10, Lago Sul, Brasília, e sua consequente desocupação. O locatário apresentou contestação, alegando que o imóvel é objeto de partilha de bens com a ex-cônjuge do locador na 4a Vara de Família do Foro Central da Comarca de Porto Alegre/RS (Processo n. 5016121-92.2019.8.21.0001), razão pela qual requereu o depósito em juízo dos aluguéis dos meses de fevereiro a outubro de 2020, no valor de R$ 20.607,37, com a consequente purgação da mora. Foi proferida sentença, julgando procedentes os pedidos de rescisão e desocupação do imóvel, entendendo que a discussão acerca do inadimplemento dos aluguéis seria estranha à ação de despejo, mas manteve o depósito em juízo em razão da partilha com a ex-cônjuge (Id. 81981758 daqueles autos). A decisão foi mantida pelo Acórdão 1374700, que negou provimento às apelações interpostas, inclusive no tocante à manutenção do depósito em juízo. A decisão transitou em julgado em 3.11.2021 (Id. 107898380), tendo o imóvel sido desocupado em 15.6.2021 (Id. 101943980 nos autos de origem). Foi, então, ajuizada a Execução n. 0733295-17.2020.8.07.0001, movida pelo locatário Luiz Carlos da Silva Ramos contra o ora Agravante, Antônio Martins da Cunha Filho, na condição de fiador do contrato de locação, cobrando valores supostamente atrasados de 2019 e os aluguéis de fevereiro a outubro de 2020, com a inclusão posterior das prestações vencidas e não pagas no curso do processo de execução (conforme entendimento firmado pela eg. Câmara de Uniformização no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 0715584-36.2019.8.07.0000). O fiador executado opôs os Embargos à Execução n. 0741468-30.2020.8.07.0001, impugnando a cobrança de honorários advocatícios contratuais e suposto atraso referente aos meses de 2019 e requereu o desconto do valor depositado em juízo na ação de despejo referente aos meses de fevereiro a outubro de 2020 (R$ 20.607,37) e o depósito em juízo do valor restante atinente a tais meses (R$ 7.357,54). A petição inicial dos Embargos foi indeferida (em sentença posteriormente desconstituída por esta eg. Turma Cível em grau recursal por excesso de formalismo – Acórdão 1354063), e retomou ao seu regular processamento, sem efeito suspensivo, encontrando-se em fase instrutória, com audiência de conciliação marcada para o dia 17.2.2022. Nesse interim, a Execução de origem avançou, com a penhora e levantamento em favor do Exequente de R$ 36.763,53 (Id. 95791214). Em razão da controvérsia acerca da existência de débito remanescente e seu montante, os autos foram remetidos à Contadoria, que apontou o débito remanescente de R$ 57.201,68. A homologação dos referidos cálculos pelo Juízo a quo motivou a interposição do presente Agravo de Instrumento. O Executado pleiteia a compensação do valor depositado na multicitada ação de despejo, bem como do Agravo de Instrumento n. 0704203-26.2022.8.07.0000, em que o Exequente requer a inclusão dos honorários advocatícios contratuais no cômputo. Do Efeito Suspensivo do Recurso Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão de efeito suspensivo exige relevância da fundamentação e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação ao titular de direito que esteja prestes a ser lesado ou ameaçado de lesão. No caso em questão, considero preenchidos os requisitos da concessão do pleiteado efeito suspensivo. A responsabilidade do Agravante decorre de fiança prestada em contrato de locação urbana (cláusula vigésima segunda – Id. 74241293 na origem), com assunção das responsabilidades principal e solidária de todos os débitos decorrentes do contrato (renúncia ao benefício de ordem previsto no art. 827 do Código Civil). Ainda prevê o art. 837 do Código Civil que o “fiador pode opor ao credor as exceções que lhe forem pessoais, e as extintivas da obrigação que competem ao devedor principal, se não provierem simplesmente de incapacidade pessoal, salvo o caso do mútuo feito a pessoa menor”. E, conforme disposto no art. 838, II, daquele Código, o fiador, ainda que solidário, ficará desobrigado se, por fato do credor, for impossível a sub-rogação nos seus direitos e preferências. Nos termos do art. 401, I, do Código Civil, purga-se a mora pelo devedor oferecendo a prestação mais os prejuízos decorrentes do dia da oferta. E recebe disciplina especial na Lei do Inquilinato (Lei n. 8.245/91), nos seguintes termos: “Art. 62. Nas ações de despejo fundadas na falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação, de aluguel provisório, de diferenças de aluguéis, ou somente de quaisquer dos acessórios da locação, observar-se-á o seguinte: I – o pedido de rescisão da locação poderá ser cumulado com o pedido de cobrança dos aluguéis e acessórios da locação; nesta hipótese, citar-se-á o locatário para responder ao pedido de rescisão e o locatário e os fiadores para responderem ao pedido de cobrança, devendo ser apresentado, com a inicial, cálculo discriminado do valor do débito; II – o locatário e o fiador poderão evitar a rescisão da locação efetuando, no prazo de 15 (quinze) dias, contado da citação, o pagamento do débito atualizado, independentemente de cálculo e mediante depósito judicial, incluídos: a) os aluguéis e acessórios da locação que vencerem até a sua efetivação; b) as multas ou penalidades contratuais, quando exigíveis; c) os juros de mora; d) as custas e os honorários do advogado do locador, fixados em dez por cento sobre o montante devido, se do contrato não constar disposição diversa; III – efetuada a purga da mora, se o locador alegar que a oferta não é integral, justificando a diferença, o locatário poderá complementar o depósito no prazo de 10 (dez) dias, contado da intimação, que poderá ser dirigida ao locatário ou diretamente ao patrono deste, por carta ou publicação no órgão oficial, a requerimento do locador; IV – não sendo integralmente complementado o depósito, o pedido de rescisão prosseguirá pela diferença, podendo o locador levantar a quantia depositada; V - os aluguéis que forem vencendo até a sentença deverão ser depositados à disposição do juízo, nos respectivos vencimentos, podendo o locador levantá-los desde que incontroversos; VI - havendo cumulação dos pedidos de rescisão da locação e cobrança dos aluguéis, a execução desta pode ter início antes da desocupação do imóvel, caso ambos tenham sido acolhidos. Parágrafo único. Não se admitirá a emenda da mora se o locatário já houver utilizado essa faculdade nos 24 (vinte e quatro) meses imediatamente anteriores à propositura da ação.” Conforme narrado, em que pese o ora Exequente não ter cumulado os pedidos de despejo com cobrança dos alugueres atrasados na Ação de Despejo n. 0722554-15.2020.8.07.0001, o locatário requereu o depósito em juízo do valor referente aos aluguéis de fevereiro a outubro de 2020 para purgar a mora naquele feito. Na réplica (Id. 78367034), o locador impugnou o cabimento, a tempestividade e a suficiência da purgação no que toca aos efeitos relacionados com a continuidade do contrato de locação, porquanto a ação de despejo teria sido motivada pelo término do prazo do contrato, aliado a outros descumprimentos contratuais, para além da falta de pagamento. A r. sentença excluiu a discussão referente aos valores em aberto, pois a inicial se limitou à rescisão contratual e ao despejo, mas determinou que “o depósito da quantia devida (ID 77007666) deve permanecer em Juízo, haja vista o condomínio existente sobre o imóvel em decorrência da partilha de bens, devendo ser comunicado o Juízo da 4a Vara de Família do Foro Central da Comarca de Porto Alegre/RS sobre a existência dessa quantia e ao período a que se refere” (Id. 81981758), fundamento esse mantido pela 4a Turma Cível deste Tribunal (Acórdão 1374700 – Id. 107898370). A presente execução não trata, por óbvio, dos efeitos jurídicos do referido depósito sobre o contrato de locação, razão pela qual não se discute o preenchimento dos requisitos legais da purgação da mora. Porém, por se tratar, na origem, da cobrança dos aluguéis atrasados do contrato, não se pode ignorar a existência de depósito de aluguéis, feito pelo locatário e autorizado por decisão judicial transitada em julgado. A responsabilidade contratual solidária do fiador no caso concreto não afasta a possibilidade legal de opor ao credor, na execução, as exceções extintivas da obrigação que competem ao devedor principal, desde que não relacionadas com a incapacidade pessoal (art. 837 do CC). Ademais, a possibilidade de levantamento do depósito naquele feito foi obstada justamente em razão da partilha de bens que tramita no Juízo da 4a Vara de Família do Foro Central da Comarca de Porto Alegre/RS. A decisão ora agravada rejeitou o pedido de compensação por entender que o aproveitamento do depósito realizado em outro feito demandaria a concordância expressa do credor. No entanto, conforme disposto no art. 838, II, do CC, o fiador solidário ficará desobrigado se, por fato do credor, for impossível a sub-rogação nos seus direitos e preferências. Assim, não se pode imputar ao devedor o ônus de obter o aproveitamento do depósito realizado em favor do credor, referente ao título ora em execução, e cujo levantamento foi obstado justamente por fato pessoal seu. Está igualmente preenchido o requisito probabilidade de dano grave e de difícil reparação, pois a continuidade da execução sem a compensação do valor depositado poderá resultar em constrições patrimoniais indevidas contra o Agravante. Assim, a concessão de efeito suspensivo ao recurso é medida que se impõe. Por todo o exposto, concedo efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento. Intime-se o Agravado para que apresente contrarrazões ao recurso no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Dispenso informações. Comunique-se. Publique-se e intimem-se. Brasília, 21 de fevereiro de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora